Tribunal: TJES
Processo: 5009897-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009897-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARTHUR FEU DA COSTA e outros (3)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009897-94.2025.8.08.0000

PACIENTES: ARTHUR FEU DA COSTA, MOISÉS DO NASCIMENTO FELISMINO, UIDSON CONCEIÇÃO SANTOS, BRUNO GONCALVES ADRIANO MARTINS

Advogado do(a) PACIENTE: MARLON MARTINS DE MELO - ES31842

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE: REJEITADA. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. FLAGRANTE DELITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ARTHUR FEU DA COSTA, BRUNO GONÇALVES ADRIANO MARTINS, MOISÉS DO NASCIMENTO FELISMINO e UIDSON CONCEIÇÃO SANTOS contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, c/c o art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. Pleiteia-se a revogação da prisão, sob a alegação de nulidade por violação de domicílio e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais no domicílio, após visualizarem um dos agentes dispensar drogas e correr para o interior do imóvel, configura prova ilícita por violação de domicílio; (ii) estabelecer se a quantidade e variedade de drogas, a apreensão de uma submetralhadora e os indícios de vínculo com organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE: A narrativa da apreensão da droga descartada no quintal pelo paciente MOISÉS, ao perceber a presença policial, seguida da imediata entrada na residência, onde os demais pacientes estariam em plena atividade de preparo de entorpecentes, denota a justa causa para o ingresso dos agentes estatais no domicílio, caracterizando o estado de flagrância de crime permanente.

A alegação de obstrução de provas e a análise de vídeos de monitoramento demandam dilação probatória, incompatível com a cognição sumária da via do habeas corpus, prevalecendo, neste momento, a presunção de legalidade das diligências policiais.

MÉRITO: A prisão preventiva é cabível, nos termos do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, pois a pena máxima em abstrato para os crimes imputados é superior a 4 (quatro) anos.

O
periculum libertatis
está consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública. A apreensão de grande quantidade e diversidade de drogas ("482 buchas com maconha, 97 buchas da mesma substância, 67 gramas de maconha e 184 pinos de cocaína"), de uma submetralhadora 9 mm municiada e a informação de que os denunciados integram a organização criminosa "Terceiro Comando Puro (TCP)" demonstram a gravidade concreta dos delitos.

A periculosidade social dos agentes, evidenciada pela natureza da arma de fogo e pelo vínculo com o grupo criminoso, justifica a medida extrema para evitar a reiteração delitiva e desarticular as atividades da organização.

Eventuais condições subjetivas favoráveis, como a primariedade de alguns dos pacientes, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva e a gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A visualização de agente que, ao notar a aproximação policial, dispensa sacola com entorpecentes e adentra o imóvel, configura estado de flagrância de crime permanente que autoriza o ingresso dos policiais no domicílio sem mandado judicial.

A expressiva quantidade e variedade de drogas, a apreensão de arma de fogo de uso restrito e os indícios de pertencimento a organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.

A via do habeas corpus não é adequada para a dilação probatória necessária à análise de teses como a de obstrução de provas, que demandam aprofundado reexame fático-probatório.

Condições pessoais favoráveis não são garantidoras da liberdade provisória quando outros elementos nos autos demonstram a necessidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, I, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 169788, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04/03/2024; STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009897-94.2025.8.08.0000

PACIENTES:
ARTHUR FEU DA COSTA, MOISÉS DO NASCIMENTO FELISMINO, UIDSON CONCEIÇÃO SANTOS, BRUNO GONÇALVES ADRIANO MARTINS

Advogado do(a) PACIENTE: MARLON MARTINS DE MELO - ES31842

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

ARTHUR FEU DA COSTA, BRUNO GONÇALVES ADRIANO MARTINS, MOISÉS DO NASCIMENTO FELISMINO e UIDSON CONCEIÇÃO SANTOS

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº
5013172-15.2025.8.08.0012,
que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

A defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando a nulidade do flagrante por ilicitude da prova, decorrente de suposta violação de domicílio e obstrução de provas. Argumenta, subsidiariamente, a ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas.

À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O p
leito liminar
fora indeferido (ID 14783850).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 14723749).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 14950574).

Extrai-se
do relato constante da Denúncia (ID 72714317)
que
os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 20 de junho de 2025, na Rua Fortaleza, Bairro Itanguá, Município de Cariacica-ES,
uma vez que
associados entre si e integrantes da organização criminosa "Terceiro Comando Puro (TCP)", conhecida por sua atuação no tráfico de drogas e outros crimes, tinham em sua posse e preparavam drogas para serem comercializadas.

Narra-se na inicial que as equipes da Força Tarefa do 7º BPM, durante patrulhamento tático, receberam informações de que a residência situada na Rua Fortaleza era utilizada para venda e preparo de entorpecentes. Ao se dirigirem ao local, os policiais teriam visualizado o denunciado MOISES, na frente da residência, com uma sacola plástica transparente contendo várias buchas de maconha, a qual foi dispensada ao solo ao perceber a presença policial, tendo o agente adentrado o imóvel.

Em seguida, os policiais ingressaram no quintal, arrecadaram a sacola com 28 buchas de maconha, e, ato contínuo, adentraram a residência. No interior do imóvel, encontraram os demais denunciados ARTHUR, UIDSON e BRUNO "cortando, enrolando e separando em cargas várias buchas de maconha". ARTHUR, proprietário do imóvel, estava "sentado ao chão contando as buchas com maconha". UIDSON, conhecido por "BAIANINHO", e BRUNO, vulgo "BUCHECHA", estariam "cortando as drogas e preparando as buchas".

Além disso, e
m prosseguimento às diligências, foi localizada, no interior da caixa d'água da residência, uma sacola contendo 184 pinos de cocaína e uma submetralhadora semi-industrial 9 mm, municiada, acoplada com um carregador e um carregador sobressalente. A arma foi testada e considerada em "ótimo estado de conservação, funcionando perfeitamente bem e pronta para uso". Com os denunciados, foram ainda apreendidos 4 aparelhos de celular e a quantia de R$ 30,00.

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte do paciente.

De qualquer modo, importante observar que, em sede de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria.

No que tange à alegada nulidade do flagrante por invasão de domicílio,
e
xaminando a questão em grau de cognição sumária,
a
narrativa da apreensão da droga descartada no quintal pelo paciente MOISES, ao perceber a presença policial, seguida da imediata entrada na residência onde os demais pacientes estariam em plena atividade de preparo de entorpecentes, denota a justa causa para o ingresso dos agentes estatais no domicílio.

Em situação semelhante, decidiu o Supremo Tribunal Federal que “
Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial”
(Informativo 1126, STF, HC 169788, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04/3/2024, DJe 03/5/2024).

A respeito d
as alegações da defesa sobre suposta obstrução de provas e a juntada de vídeos de videomonitoramento
do local dos fatos
, a análise liminar do
habeas corpus
não se coaduna com o aprofundado revolvimento fático-probatório, típico da instrução criminal.

Isso porque a apreciação da tese demandaria dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do remédio heroico.

A fé pública dos atos lavrados pelos policiais militares e a presunção de legalidade das diligências policiais, em um primeiro momento, prevalecem, sem prejuízo de ulterior análise meritória em fase processual adequada, mediante o devido contraditório e ampla defesa.

Além disso,
vale registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria,
eis que demandaria análise minuciosa de fatos e provas
.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é
de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

Destaco a presença de
tais elementos
aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do
s
ora paciente
s
, em especial, considerando
que a
apreensão de "482 buchas com maconha, 97 buchas da mesma substância, 67 gramas de maconha e 184 pinos de cocaína", em conjunto com uma "submetralhadora, semi-industrial, 9 mm devidamente municiada", um rádio comunicador e a informação de que os denunciados integram a organização criminosa "Terceiro Comando Puro (TCP)" , demonstram a presença do
fumus comissi delicti
e, sobretudo, do
periculum libertatis
, este último consubstanciado na garantia da ordem pública.

A grande quantidade e diversidade de drogas, a natureza da arma de fogo e o vínculo com organização criminosa evidenciam a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade social dos agentes, elementos que justificam a medida extrema para evitar a reiteração criminosa e desarticular o grupo delitivo.

A primariedade de alguns dos pacientes, por si só, não obsta a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e a gravidade concreta da conduta.

Aliás
, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)